Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESOLUÇÕES No 04/2008 E 15/2014 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Diploma Legal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência.
2. In casu, considerando que os supostos delitos patrimoniais foram praticados na sede da pessoa jurídica vítima, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, sujeita à jurisdição do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, nos termos das Resoluções no 04/2008 e 15/2014 do TJDFT, deve ser reconhecida a competência da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília /DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.